Tribunal: STF
Processo: HC 250595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO: DUAS MORTES E UMA LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADOS VÍCIOS DO INQUÉRITO: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2024, por André da Conceição Moreno, em benefício de Pablo da Silva Gerimias, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.10.2024, negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 931.753/RJ. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de cinquenta e quatro anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática, junto com outros corréus, de crime de latrocínio com resultado de lesão corporal grave e dois resultando em morte, em concurso formal (inc. I e inc. II (2 vezes) do § 3º do art. 157 c/c o art. 70, parte final, todos do Código Penal – doc. 4). Segundo a denúncia:



    “(...) os acusados teriam em tese, entre o período noturno do dia 27– e de acordo com o apurado na instrução e depoimento da vítima sobrevivente, por volta de 23h30min – até a madrugada do dia 28 de julho de 2019, em via pública localizada na rua Almir Bispo dos Santos, em frente ao nº 186, Guarani – Cabo Frio/RJ, as vítimas estavam com seus veículos realizando atividade de guardas noturnos privados quando foram abordados pelos supostos acusados que subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça e violência consistente em portar armas de fogo e facas, dar coronhadas na cabeça, golpes de faca, socos, pontapés e efetuar disparos de arma de fogo, coisas alheias móveis, quais sejam uma motocicleta, marca Honda, modelo CG Titan, placa MQE 2503, um automóvel marca Fiat, modelo Siena, placa ODK 6421, um telefone celular, marca Motorola, modelo G6 plus, um telefone celular marca Samsung, modelo J7 Pro, um telefone celular, marca Samsung, modelo Galaxy S9, alianças e pulseiras, supostamente sendo bens de propriedade das vítimas Douglas Gonçalves da Silva, Eder de Moura Teixeira e Luiz Paulo França. 



    Aduz ainda que os acusados mantiveram as vítimas em seu poder durante longo período de tempo, levando-os ao interior da localidade conhecida como ‘Favela do Lixo’, enquanto subtraiam seus bens. 



    Que da suposta violência exercida resultou a morte das vítimas Eder de Moura Teixeira e Luiz Paulo França e teria causado lesões corporais graves na vítima Douglas Gonçalves da Silva (...)” (doc. 3)



    3. O Tribunal de Justiça fluminense deu parcial provimento ao apelo do paciente para reconhecer a continuidade delitiva, reduzindo a pena para quarenta e seis anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, mantendo, no mais, a sentença condenatória (doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 931.753/RJ, buscando-se a absolvição do paciente por suposta ilegalidade no reconhecimento pessoal realizado. Em 25.7.2024, a então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente a impetração (doc. 17), tendo o indeferimento sido confirmado pela Quinta Turma daquele Tribunal, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA APTAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição. 2. No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial a prova a prova testemunhal, auto de reconhecimento de objetos, laudos de monitoramento da tornozeleira eletrônica, depoimento da vítima e relatórios de investigação. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido” (doc. 24).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na pretendida absolvição do paciente por supostos vícios no reconhecimento do paciente no inquérito policial, afirmando que “o reconhecimento pessoal é válido se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica”. 



    Afirma que “a autoridade policial se limitou em descrever a participação do paciente somente através da demonstração de fotografias feitas a vítima”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer o impetrante: a) A concessão liminarmente de ordem para suspender o processo de Execução da Pena nº 5008536-93.2022.8.19.0500 em trâmite na 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CABO FRIO, com a consequente expedição de alvará de soltura em face do paciente nos termos da argumentação; b) No mérito, julgar procedente a ordem de Habeas Corpus para anular o processo que condenou o paciente, ante a evidente e flagrante ilegalidade das provas colhidas mediante violação do artigo 226 do código de processo penal e sentença contrária à evidência dos autos nos termos da argumentação” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente transitou em julgado anteriormente à presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Tem-se, ademais, que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a posterior instauração de ação penal e a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, 
com a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), torna preclusos eventuais vícios do procedimento investigativo, não tendo como alcançar a validade da ação penal, especialmente quando já transitada em julgado a condenação, como no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 
2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    9. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar que as instâncias antecedentes assentaram “a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação. Em especial a prova testemunhal, auto de reconhecimento de objetos, laudos de monitoramento da tornozeleira eletrônica, depoimento da vítima e relatórios de investigação. Desse modo, ainda que se reputasse nulo ato de reconhecimento, sobre-existe vasto conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente” (doc. 24).



    Assim, as questões suscitadas nesta impetração, além de preclusas, exigiriam, para serem revistas, reexame do conjunto probatório da ação penal (produzido e ratificado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa), procedimento incabível em habeas corpus.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora